Tribunal: TJBA
Processo: 0501644-35.2016.8.05.0004
Classe: Apelação
Relator(a): BALTAZAR MIRANDA SARAIVA
Órgão julgador: BALTAZAR MIRANDA SARAIVA
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CRIMINAL - SEGUNDA TURMA
Data de julgamento: 2026-02-04
Data de publicação: 2026-02-04

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Criminal 2ª Turma Processo: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO n. 0501644-35.2016.8.05.0004 Órgão Julgador: Primeira Câmara Criminal 2ª Turma RECORRENTE: José da Gloria Lopes Advogado(s): JURACY ERASMO BATATINHA E SILVA RECORRIDO: Ministério Público do Estado da Bahia e outros Advogado(s): ACORDÃO RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. HOMICÍDIO QUALIFICADO. PRONÚNCIA DO RECORRENTE NAS PENAS DO ARTIGO 121, §2º, INCISO IV, DO CÓDIGO PENAL (QUATRO VEZES) E ARTIGO 121, §2º, INCISOS IV, C/C ARTIGO 14, INCISO II, AMBOS DO CÓDIGO PENAL (TRÊS VEZES). CONCURSO FORMAL DE DELITOS, NOS TERMOS DO ARTIGO 70 DO CÓDIGO PENAL. ACUSADO QUE DIRIGIA EMBRIAGADO E EM ALTA VELOCIDADE. ASSUNÇÃO DO RISCO DE MATAR TODOS OS PRESENTES. AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO AOS PRINCÍPIOS DA CORRELAÇÃO, CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA. IMPRONÚNCIA E AFASTAMENTO DA QUALIFICADORA. IMPOSSIBILIDADE. PRESENTE A JUSTA CAUSA, COMPETE AO TRIBUNAL DO JÚRI A ANÁLISE DE MÉRITO. PARECER MINISTERIAL NESSE SENTIDO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. I – Recorrente incurso nas penas do artigo 121, §2º, inciso IV, do Código Penal (quatro vezes) e artigo 121, §2º, incisos IV, c/c artigo 14, inciso II, ambos do Código Penal (três vezes), em concurso formal de delitos, nos termos do artigo 70 do Código Penal. II - Ao dirigir embriagado e em alta velocidade, o acusado assumiu o risco de matar todos os presentes. III - Os veículos atingidos pelo acusado ficaram bastante danificados, conforme laudos de fls. 84/85 e fotografias/reportagem de fls. 102/105. IV - Considerando que estão presentes a materialidade e autoria delitivas, e que nesta fase processual o Magistrado exerce um juízo de prelibação, vigorando o princípio in dubio pro societate, não é possível impronunciar o Recorrente, nem afastar a qualificadora, sob pena de usurpar a competência constitucional do Tribunal do Júri, para a devida análise de mérito. V – Recurso CONHECIDO e DESPROVIDO, para manter incólume a sentença de pronúncia vergastada. Vistos, relatados e discutidos estes autos do Recurso em Sentido Estrito nº 0501644-35.2016.8.05.0004, em que figuram, como Recorrente, JOSÉ DA GLORIA LOPES, e, como Recorrido, o MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA, ACORDAM os Desembargadores integrantes da Segunda Turma da Primeira Câmara Criminal do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em CONHECER e NEGAR PROVIMENTO ao recurso, para manter incólume a sentença de pronúncia vergastada, e assim o fazem pelas razões que integram o voto do eminente Desembargador Relator. Sala das Sessões da Primeira Câmara Criminal 2ª Turma do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, 15 de março de 2022. PRESIDENTE DESEMBARGADOR BALTAZAR MIRANDA SARAIVA RELATOR PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA BMS05